Tribunal: TJSP
Processo: 0003438-34.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Pagamento
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça/SP e a Ilustríssima Senhora Secretária de Orçamento e Finanças – Alegada falta de pagamento das requisições de repasses – Satisfação do pagamento, via administrativa - Aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, sem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato imputado ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça/SP e a Ilustríssima Senhora Secretária de Orçamento e Finanças – Alegada falta de pagamento das requisições de repasses – Satisfação do pagamento, via administrativa - Aplicação do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, sem resolução de mérito.